Tribunal: STF
Processo: ARE 1319574
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO PROVIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL À SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 3.5.2021, o recurso extraordinário com agravo e o recurso extraordinário interpostos por Tim S/A foram providos nos termos da seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE ANTENA TRANSMISSORA DE TELEFONIA CELULAR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS” (e-doc. 33).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 5.5.2021, ambas as partes opõem, tempestivamente, embargos de declaração (e-docs. 35 e 39).
Embargos de declaração opostos por Tim S/A
    3. Tim S/A argumenta que “a r. decisão monocrática ora embargada foi omissa acerca da fixação dos honorários recursais estabelecidos pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, limitando-se em inverter os ônus sucumbenciais” (fl. 2, e-doc. 34).
    Pede “sejam estes embargos de declaração recebidos e providos para que, sanada a omissão apontada, seja determinada a majoração dos honorários advocatícios recursais, em conformidade com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 34).
Embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo
    4. O Município de São Paulo argumenta que “na r. decisão de Vossa Excelência foi consignado que o acórdão recorrido do E. TJSP divergiria da decisão dessa C. Corte na ADI 3.110. Com a devida vênia, tal precedente não se aplica.
    Isso porque a Lei estadual declarada inconstitucional realmente invadia a competência da União, versando sobre matérias referentes às telecomunicações. Ao passo que a Lei municipal, que já foi objeto de minuciosa análise pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo (que declarou inconstitucional alguns de seus dispositivos) foi considerada hígida porque se ateve a cuidar de matéria estritamente urbanística, estando, inclusive, em total harmonia com a Lei Federal n. 9.472, de 16 de julho de 1997” (fls. 1-2, e-doc. 37).
    Pede “seja provido o presente para, com efeitos modificativos, seja negado provimento ao recurso extraordinário interposto, uma. Subsidiariamente, na remota hipótese de rejeição dos presentes embargos, requer-se a fixação da verba honorária por apreciação equitativa nos termos do § 8º do art. 85 do NCPC ou o sobrestamento do presente até o julgamento definitivo do Tema nº 1.076 afetado à sistemática dos recursos repetitivos pela Corte Cidadã” (sic, fl. 26, e-doc. 37).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Pela diversidade de pedidos dos embargos, analiso-os separadamente.
Embargos de declaração opostos por Tim S/A
    6. Razão jurídica não assiste à embargante quanto à omissão apontada nas razões dos embargos de declaração.
    Consta do dispositivo da decisão embargada:
    “Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos do pedido formulado (“a integral reforma do julgado para decretar a procedência do pedido de anulação dos autos de infração [n. 22-037.867-3] indicados em petição inicial” (fl. 25, e-doc. 17), declarar a nulidade do Auto de Infração n. 22-037.867-3, indicado na petição inicial, invertidos os ônus de sucumbência” (e-doc. 33). 
    Este Supremo Tribunal assentou que, quando o recurso extraordinário for provido e invertidos os ônus sucumbenciais no julgado embargado, não há majoração dos honorários advocatícios antes fixados. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PROVIMENTO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (…) Nos termos do art. 85, § 11, do Código Processual em vigor, ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. Na espécie, contudo, o recurso extraordinário – conhecido e provido no julgado embargado – foi interposto pela ora embargante, de forma que não há falar, até o momento, em ‘trabalho adicional realizado em grau recursal’ por parte do advogado que a representa. Com efeito, ao ser provido o apelo extremo, determinei a inversão dos ônus sucumbenciais, medida, por si só, apta à remuneração do trabalho desenvolvido pelo representante da parte vencedora” (RE n. 1.219.133-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 4.9.2019).
    Tem-se na decisão do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.203.417-ED:
    “De fato, observo que não houve a inversão de honorários, não obstante tenha se dado provimento ao RE. 
    Portanto, é de rigor se acolher os aclaratórios para sanar omissão nesse ponto. (…)
    Quanto à majoração, somente será devida no caso de eventual interposição de recurso pela parte adversa contra a decisão monocrática do eDOC 40 integrada pela presente decisão.
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para determinar a inversão do valor da verba honorária” (DJe 26.3.2020).
Embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo
    7. Como afirmado na decisão embargada, este Supremo Tribunal assentou ser competência privativa da União legislar sobre serviços de telecomunicações. Assim, por exemplo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente” (ADI n. 3.110, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.6.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 1. Cabem embargos declaratórios para sanar omissão no julgado. 2. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 3. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que ‘a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União’. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, de modo a dar provimento ao agravo interno e ao Recurso Extraordinário da TELCOMP, para julgar inteiramente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade; ficando prejudicados o agravo interno e o recurso extraordinário da Câmara Municipal de São Paulo e de seu Presidente” (RE n. 981.825-AgR-segundo-ED, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2020). 
    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.313.345, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.313.346, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 14.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.291.356, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.3.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.301.054, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 18.12.2020.
    8. Quanto ao pedido de sobrestamento destes autos até o julgamento do Tema 1.076 de recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, ressalte-se que o Município de São Paulo sequer interpôs recurso especial do acórdão do Tribunal de origem.
    Este Supremo Tribunal não se submete à sistemática de recursos repetitivos reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. DECISÃO PROFERIDA EM RECURSOS REPETITIVOS – ART. 543-C, DO CPC – NÃO APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. II - Os processos em trâmite nesta Corte não se submetem ao sobrestamento determinado pelo relator do recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 808.089-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).
    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.211.699, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.6.2019, e no Recurso Extraordinário n. 1.120.277, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.5.2018.
    9. Diferente do alegado pelos embargantes, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese dos embargantes.
    10. A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade , impõe-se o desprovimento. EMBARGOS ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    11. Pelo exposto, rejeito ambos os embargos de declaração opostos (§ 5º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora